Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-08.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de Indenização – Instalação de caixa de inspeção elétrica na área privativa da unidade residencial adquirida – Sentença de improcedência (art. 487, II, CPC) – Pretensão do Autor de natureza indenizatória (ressarcimento dos danos), em razão de suposto descumprimento contratual – Prazo aplicável é o prescricional decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, para

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de Indenização – Instalação de caixa de inspeção elétrica na área privativa da unidade residencial adquirida – Sentença de improcedência (art. 487, II, CPC) – Pretensão do Autor de natureza indenizatória (ressarcimento dos danos), em razão de suposto descumprimento contratual – Prazo aplicável é o prescricional decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, para os vícios construtivos – Sentença anulada – Recurso provido.